Tribunal: TJSP
Processo: 1010985-07.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Procedência – Inconformismo da ré – Taxa SATI – Cobrança de valores de verba congênere em aditivo ao contrato de compra e venda de imóvel – Aplicação do artigo 1.040, III, do CPC/15 – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Resp repetitivo 1.599.511/SP – Quantia referente a serviço de assessoria (despachante) indevida – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010985-07.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante PARQUE
ATLANTA INCORPORAÇÕES LTDA., é apelado JULIO CESAR RACCO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010985-07.2017.8.26.0037 -Voto no 4449
2
APELANTE
PARQUE ATLANTA INCORPORAÇÕES LTDA.
APELADO
JULIO CESAR RACCO (JUSTIÇA GRATUITA)
MAGISTRADO DE
PRIMEIRO GRAU
JOÃO BATTAUS NETO
ORIGEM
ARARAQUARA 1a VARA CÍVEL
Voto no 4449
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Procedência

Inconformismo da ré Taxa SATI Cobrança de valores de verba
congênere em aditivo ao contrato de compra e venda de imóvel
Aplicação do artigo 1.040, III, do CPC/15 Tese firmada pelo C.
STJ no julgamento do Resp repetitivo 1.599.511/SP Quantia
referente a serviço de assessoria (despachante) indevida

Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 310/311, de relatório adotado,
julgou procedente a presente ação ajuizada por JULIO CESAR RACCO em face
de PARQUE ATLANTA INCORPORAÇÕES LTDA., nos seguintes termos: "Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de condenar a
requerida a restituir a quantia paga indevidamente (R$ 800,00), devidamente atualizada a
partir de cada desembolso, contando-se juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Arcará a vencida com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em R$ 500,00 com fundamento no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. P.I.".

Inconformada, recorre a corré OPERA BOM JARDIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010985-07.2017.8.26.0037 -Voto no 4449
3
INCORPORAÇÕES SPE LTDA. buscando a reforma do julgado hostilizado,
batendo-se pela existência de taxa de despachante e não taxa SATI. Pontua que
aquela é legal e de contratação facultativa, visando a obtenção de financiamento.
Pleiteia a improcedência da ação (fls. 363/385).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
390/396).
É o relatório.
2

As
partes
firmaram
instrumento
particular
de
compromisso de venda e compra de bem imóvel (fls. 63/66 e 67/77).
A questão debatida nos autos é a validade, ou não, da taxa
prevista no aditivo contratual de fls. 78/79 (“serviços de assessoria e
intermediação”, cláusula 2.1).
No bojo do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511,
sob o rito do artigo 1.040, do Código de Processo Civil de 2015, restou
reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a abusividade do repasse
ao consumidor do pagamento do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI)
ou atividade congênere pela vendedora.
1.2. “Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”
(tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP).”
A taxa prevista no aditivo contratual de fls. 78/79, nominada
“serviços de assessoria e intermediação” é a SATI.
Na melhor das hipóteses, deve ser considerada como
atividade congênere na forma do repetitivo, conforme cláusula 2.1 do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010985-07.2017.8.26.0037 -Voto no 4449
4
jurídico referenciado (“o presente termo aditivo tem por objeto a prestação de
serviços de assessoria e intermediação...”), ainda que em sede de contestação
tenha sido afirmado tratar-se de “serviço de assessoria de despachante” (fls. 42).
Dessa forma, o valor pago pelo autor a este título deve a ele
ser integralmente devolvido, como reconhecido na r. sentença.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários em favor do Patrono do autor recorrido para R$
1.000,00.
3 Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR